Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019906-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), PAULO CESAR MELO BRAVO - CPF: 378.663.971-04 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), J N S COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 00.590.527/0001-13 (AGRAVADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL - CNPJ: 05.936.817/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019906-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Paulo Cesar Melo Bravo.

Agravado:
J.N.S Comércio de Livros Ltda.

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADO -

PROVA – PERTINÊNCIA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

A desconstituição da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio do sócio, demanda contraditório prévio, e a oportunizaçao de produção de provas quanto à matéria de fato articulada na defesa, quando essencial para o enfrentamento do conflito.

Decisão anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019906-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Paulo Cesar Melo Bravo.

Agravado:
J.N.S Comércio de Livros Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar Melo Bravo
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0014276-03.2018.8.11.0041, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada -
Livraria e Papelaria Nacional - ME
., e o direcionamento dos atos executórios em face do representante, responsável e procurador em conta bancária da entidade.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando a prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica. Segue, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sob o argumento de que não foi oportunizada às partes a produção de provas.

Pontua o não preenchimento dos requisitos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, vez que carecem provas do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Diz que não faz parte do quadro societário da empresa, nem tampouco é diretor ou sócio da entidade, e afirma que a decisão foi baseada em meras suposições.

A par de tais argumentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição, e, no mérito, a anulação da decisão ou reforma para indeferir a desconsideração decretada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 146127682.

Não foram prestadas informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 150029150).

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019906-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Paulo Cesar Melo Bravo.

Agravado:
J.N.S Comércio de Livros Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em caráter incidental nos autos da Ação Monitoria n. 0002458-74.2006.8.11.0041, requerendo o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão de seu representante, responsável e procurador em conta bancária, no polo passivo da lide, e consequente redirecionamento dos atos executórios em face do requerido.

O togado
a quo
vislumbrando os requisitos do art. 50 do Código Civil, acolheu o pedido incidental determinando o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada, e a inclusão do representante no polo passivo da lide, por ser este responsável patrimonial da sociedade.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando, de proêmio, a prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica, e o cerceamento de defesa. Alega, também, a ausência dos pressupostos legais para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, notadamente, o redirecionamento dos atos em face de pessoa que não compõe o quadro societário da entidade.

Pois bem.

O agravo de instrumento, à sabença,

constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada,

a

discussão quanto à

prescrição da pretensão de desconsideração da personalidade,

não foi objeto de questionamento na origem, não cabendo, por isso, a este Juízo
ad quem
antecipar-se na apreciação da matéria não submetida ao crivo do Juizo
a quo
, sob pena de suprimir o grau de jurisdição.

No que pertine ao cerceamento de defesa, o togado singular pronunciou pela desnecessidade de instrução probatória, por entender que a prova documental acostada, já era suficiente para decidir a questão cognoscível.

O agravante questiona que não foi franqueado às partes oportunidade manifestar sobre o interesse na produção de provas. Pontuando que requereu na peça defensiva, o envio de Ofício ao Banco do Brasil,

a fim de demonstrar as movimentações financeiras realizadas em nome da pessoa jurídica executada.

Destarte, não se olvide que
é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

No caso em pauta, o agravante não compunha o quadro societário da pessoa jurídica cuja personalidade foi desconstituída pela decisão agravada, por se tratar de procurador responsável pela movimentação financeira da entidade.

Ainda que possa ser conhecida eventual existência de sócio

de fato, a questão é que o recorrente

requestou o pedido de quebra da movimentação financeira da conta bancaria que administrava na época dos fatos, pleito, sinala-se , que não prescinde de autorização judicial, a

fim de comprovar os fatos alegados em sua defesa, notadamente a inexistência de atuação fraudulenta na gestão financeira da entidade,

cujo pedido não foi considerado pelo togado
a quo
, que julgou antecipadamente a lide, entendendo pela desnecessidade de outras provas, além das documentais colacionadas, malgrado a previsão contida no art. 135 do CPC, quanto ao requerimento de provas.

Assim, h
avendo necessidade de esclarecer pontos controvertidos essenciais para o enfrentamento do conflito de direito material, é de ser desconstituída a decisão objurgada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho
o cerceamento de defesa arguido pelo recorrente a fim de cassar a r.
decisum,
determinar o retorno dos autos a instância de origem, para a realização da instrução probatória.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022